Tribunal: TJBA
Processo: 8008400-39.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008400-39.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE RICARDO SILVA SIMOES e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL SIMOES SILVA, ALEXANDRE SIMOES SILVA, THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA, ALEXANDRE SIMOES SILVA, RAFAEL SIMOES SILVA

A9

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÃO APONTADA. NÃO EVIDENCIADA. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO. JULGADOR NÃO OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE CADA UMA DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES, QUANDO OS FUNDAMENTOS APRESENTADOS SÃO SUFICIENTES PARA MOTIVAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS CONHECIDOS PARA SEREM REJEITADOS.

I. Caso em exame:
Acórdão que proveu o apelo do Plano de Saúde, mantendo os índices de reajuste por faixa etária aplicados no contrato e julgou prejudicado o recurso do autor.

II. Questão em discussão:
Discute-se se houve ou não a ocorrência de omissão no acórdão embargado, sob a alegação de inobservância do Tema 952 do STJ e da Súmula Normativa nº 3/2001 da ANS, bem assim que desconsiderou a evidente abusividade praticada pelo Embargado, no tocante a prática de reajustes excessivamente onerosos e discriminatórios ao idoso.

III. Razões de decidir:
Os Embargos de Declaração tem a finalidade precípua de suprir omissão, eliminar contradição, aclarar obscuridade ou, ainda, corrigir erro material que eventualmente contamine a decisão jurisdicional, para aperfeiçoá-la, nos termos do art. 1.022 do CPC.

No caso em exame, não se verifica nenhuma das omissões apontadas, visto que o acórdão embargado é claro ao fundamentar que por se tratar de contrato de prestação de serviços de saúde, esse submete-se ao Código de Defesa do Consumidor – CDC, devendo respeitar a vedação a cláusulas abusivas e que imponham onerosidade excessiva ao consumidor.

Bem assim discorre sobre a possibilidade de reajuste da mensalidade por faixa etária, desde que observado os requisitos preconizados no Tema 952 do STJ e na Súmula Normativa nº 3/2001 da ANS.

Disse mais, que o contrato posto a análise continha previsão expressa sobre o reajuste, e que o beneficiário, ora Embargante, ao aderir ao plano em 1997, “declarou ciência dos termos “Manual de Orientação para Contratação de Planos de Saúde” editado pela ANS, o qual prevê, especificamente, o reajuste por faixa etária, sendo a última quando do alcance da idade de 71 anos. Portanto, foi cumprido o dever de informação”.

Destacou ainda que “no regulamento do plano de adesão colacionado no ID 54164469, fl. 17, verificam-se as respectivas faixas etárias de reajuste, onde consta que ao atingir 56 anos, ocupando a faixa etária de 56 a 60 anos, o reajuste aplicado será de 70,99%, sendo os reajustes subsequentes na casa dos 30%. Há, portanto, expressa previsão contratual acerca dos reajustes em decorrência da idade do usuário”.

Encerrou pontuando que desde a adesão em 1997 o Embargante passou por apenas 2 reajustes, e que o próximo está previsto para quando completar 61 anos de idade, em percentual de 32,92% que evidencia não ser elevado, motivo pelo qual entendeu que era inexistente a abusividade alegada, e assim prejudicado o recurso do autor.

Verifica-se, que sob a alegação da existência de contradição, o objetivo do Embargante é reexaminar e rediscutir matéria já analisada e decidida de forma fundamentada pelo órgão julgador, o que é inadmissível em sede de embargos, por não ser essa a via recursal adequada para tal finalidade.

IV. Dispositivo e tese:
Embargos rejeitados. Enfrentadas as questões necessárias, externada motivação suficiente à solução adotada e inexistentes quaisquer vícios de compreensão a sanar ou questão que exija pronunciamento expresso, devem ser rejeitados estes embargos de declaração.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008400-39.2019.8.05.0080
, em que figuram como Embargante JOSE RICARDO SILVA SIMOES e outros e como Embargada SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS PARA REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça